Tribunal: STJ
Processo: 0249119-11.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916956 - RJ(2025/0143224-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: BERNARDO BASTOS LAGEMANN
EMBARGANTE
: CENTRO DE EDUCACAO SARAH DAWSEY LTDA
ADVOGADOS
: MARLI ZELIA SABOIA - RJ016305
EDUARDO LINS E LIMA SILVA - RJ211247
EMBARGADO
: BERENICE PROVENZANO GOMES DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VICENTE GOMES DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ROBERTO THEDIM DUARTE CANCELLA - RJ066270
CAIO SCHEUNEMANN LONGHI - SP222239
FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
DANIEL RODRIGO ITO SHINGAI - SP296718
EMBARGADO
: AFFONSO ANTONIO NOGUEIRA BERARDINELLI
EMBARGADO
: ARTHUR DE OLIVEIRA MARTINS FILHO
ADVOGADOS
: EDUARDO WILTGEN CUNHA - RJ135342
ALEXANDRE MEIRELLES DAMASCENO FERREIRA - RJ169959
INTERES.
: CLAUDIA FREIRE GAMEIRO LAGEMANN
INTERES.
: MARIA DA PENHA TUPINAMBA FREIRE GAMEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: ff67c29a-66ac-4085-8e9d-2b62151d1f06

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916956 - RJ(2025/0143224-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: BERNARDO BASTOS LAGEMANN
EMBARGANTE
: CENTRO DE EDUCACAO SARAH DAWSEY LTDA
ADVOGADOS
: MARLI ZELIA SABOIA - RJ016305
EDUARDO LINS E LIMA SILVA - RJ211247
EMBARGADO
: BERENICE PROVENZANO GOMES DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VICENTE GOMES DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ROBERTO THEDIM DUARTE CANCELLA - RJ066270
CAIO SCHEUNEMANN LONGHI - SP222239
FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
DANIEL RODRIGO ITO SHINGAI - SP296718
EMBARGADO
: AFFONSO ANTONIO NOGUEIRA BERARDINELLI
EMBARGADO
: ARTHUR DE OLIVEIRA MARTINS FILHO
ADVOGADOS
: EDUARDO WILTGEN CUNHA - RJ135342
ALEXANDRE MEIRELLES DAMASCENO FERREIRA - RJ169959
INTERES.
: CLAUDIA FREIRE GAMEIRO LAGEMANN
INTERES.
: MARIA DA PENHA TUPINAMBA FREIRE GAMEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CENTRO DE EDUCAÇÃO
SARAH DAWSEY LTDA. e BERNARDO BASTOS LAGEMANN contra acórdão assim
ementado (fl. 1262):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO
COBRANÇA. BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA.
C/C
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULAS 5 E
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
7/STJ.
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR
SÚMULA 182/STJ.
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos
do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo cujas
art. 932,
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ. 2. A
mera alegação genérica de inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ, sem
demonstração concreta de que o recurso especial não demanda reexame fático-
Documento eletrônico VDA55553817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:17
Código de Controle do Documento: c56efefd-8043-467b-8350-01fd138206ec

probatório ou interpretação de cláusulas contratuais, revela-se insuficiente para
infirmar a decisão agravada. 3. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial, além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega omissão, pois o
acórdão não teria enfrentado a violação do
do Código Civil e a tese de que a
art. 114
controvérsia seria exclusivamente jurídica, suficiente para afastar as Súmulas 5 e
Sustenta obscuridade, porque não estariam claros os critérios utilizados para
7/STJ.
concluir pela suposta impugnação genérica aos óbices das Súmulas, afirmando que
não se indicou qual argumento específico teria faltado na impugnação.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1282-1287 na qual a parte
embargada alega que não há omissão ou obscuridade, que o acórdão embargado
analisou os pontos relevantes, que houve inovação recursal no agravo interno, e que
os embargos têm caráter infringente e protelatório, com pedido de multa do art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

Analisando as razões do agravo em recurso especial (fls.
), constata-
1.158/1.167
se que, de fato, a parte agravante não impugnou de forma adequada e específica
a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. No item IV.2 do agravo em recurso
especial (fl. 1.166), intitulado “Inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ”, a parte
limitou-se a afirmar, de forma genérica, que “a matéria que viabiliza o
conhecimento do presente recurso refere-se à negativa de vigência do artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Civil, e do artigo 114, do Código Civil”, e que “o
presente recurso especial não objetiva discutir aspectos fáticos versados no
presente, tampouco a interpretação do contrato de locação”.
Tais alegações, contudo, revelam-se manifestamente insuficientes para afastar os
óbices das Súmulas 5 e
porquanto a parte não demonstrou, concretamente,
7/STJ,
que os elementos fático-probatórios constantes do acórdão seriam suficientes para
o exame do recurso especial ou que a controvérsia não demandaria a
interpretação das cláusulas contratuais. Pelo contrário, do exame do acórdão
recorrido (fls.
), verifica-se que o Tribunal de origem expressamente
1.003/1.009
consignou:

Os Apelantes não negam a inadimplência apontada na inicial, nem
comprovam o pagamento da dívida por ocasião da entrega das chaves,
apenas afirmam que a dívida deve ser abatida do valor gasto com a
realização das benfeitorias no imóvel, que afirmam serem indenizáveis, de
Documento eletrônico VDA55553817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:17
Código de Controle do Documento: c56efefd-8043-467b-8350-01fd138206ec

acordo com a 10a (décima) cláusula contratual. Entretanto, como bem
salientado na sentença recorrida, não é possível conferir à redação da 10a
(décima) cláusula contratual a interpretação que pretendem os Apelantes.
Isso porque a referida cláusula prevê de forma expressa e clara que
nenhuma obra poderia ser realizada sem o consentimento dos locadores,
mas em nenhum trecho excetua a renúncia à indenização pelas benfeitorias
no caso de consentimento de qualquer obra pelos locadores.

É manifesto, portanto, que a pretensão recursal demanda necessariamente: (i) a
interpretação da cláusula 10a do contrato de locação; e (ii) o reexame das
circunstâncias fáticas que envolveram a realização das benfeitorias, atraindo os
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ademais, verifica-se que as alegações apresentadas no agravo interno (fls.
) constituem inovação recursal inadmissível, na medida em que a parte
1.229/1.234
agravante, somente nesta oportunidade, buscou impugnar de forma mais
detalhada os fundamentos da decisão agravada.
[...]
Por fim, registre-se que, nos termos do
III, do Código de Processo Civil,
art. 932,
não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, aplicando-se, por analogia, o enunciado 182 da
Súmula do STJ.
No caso, a mera reprodução dos argumentos do recurso especial e a impugnação
genérica aos óbices aplicados pela decisão agravada não são suficientes para
viabilizar o conhecimento do presente agravo interno.
[...]
Diante do exposto, inexistindo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida. Em face do exposto, nego
provimento ao agravo interno.
É como voto.

Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento.
Com efeito, a alegada omissão quanto à violação do
do Código Civil
art. 114
não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração. O acórdão
embargado, ao concluir que a impugnação às Súmulas 5 e
foi genérica e
7/STJ
insuficiente, enfrentou adequadamente o núcleo da controvérsia posta no agravo
interno. Como se vê, a decisão embargada foi clara ao identificar que a simples
invocação de dispositivos legais, desacompanhada de argumentação concreta que
demonstrasse a natureza exclusivamente jurídica da controvérsia, não atende ao
requisito de impugnação específica exigido pelo
III, do CPC e pela
art. 932,
Súmula 182/STJ.
Acrescente-se que a tentativa de aprofundar, nos embargos de declaração,
a argumentação sobre o
do Código Civil representa nova inovação recursal,
art. 114
reforçando a mesma lógica que já fundamentou o não conhecimento do agravo em
recurso especial. Nesse sentido: "[a] jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
refutação tardia dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial,
realizada somente nas razões do agravo interno, caracteriza indevida inovação
recursal e não tem o condão de afastar a aplicação da
tendo em vista
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA55553817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:17
Código de Controle do Documento: c56efefd-8043-467b-8350-01fd138206ec

a ocorrência de preclusão consumativa" (
relatora Ministra
AREsp n. 2.796.834/PR,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
12/5/2025,
16/5/2025)
Assim, o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos encontra-se
objetivamente fixado nas razões da decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a
alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:17
Código de Controle do Documento: c56efefd-8043-467b-8350-01fd138206ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.916.956 / RJ
Número Registro: 2025/0143224-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00361435120218190000
02491191120188190001
202524502618
2491191120188190001
361435120218190000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BERNARDO BASTOS LAGEMANN
AGRAVANTE : CENTRO DE EDUCACAO SARAH DAWSEY LTDA
ADVOGADOS : MARLI ZELIA SABOIA - RJ016305
EDUARDO LINS E LIMA SILVA - RJ211247
AGRAVADO
: BERENICE PROVENZANO GOMES DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VICENTE GOMES DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ROBERTO THEDIM DUARTE CANCELLA - RJ066270
CAIO SCHEUNEMANN LONGHI - SP222239
FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
DANIEL RODRIGO ITO SHINGAI - SP296718
AGRAVADO
: AFFONSO ANTONIO NOGUEIRA BERARDINELLI
AGRAVADO
: ARTHUR DE OLIVEIRA MARTINS FILHO
ADVOGADOS : EDUARDO WILTGEN CUNHA - RJ135342
ALEXANDRE MEIRELLES DAMASCENO FERREIRA - RJ169959
INTERES.
: CLAUDIA FREIRE GAMEIRO LAGEMANN
INTERES.
: MARIA DA PENHA TUPINAMBA FREIRE GAMEIRO
Documento eletrônico VDA55855551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:01
Código de Controle do Documento: b43993a8-988b-4afb-a0ac-2a306f229a25

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BERNARDO BASTOS LAGEMANN
EMBARGANTE : CENTRO DE EDUCACAO SARAH DAWSEY LTDA
ADVOGADOS
: MARLI ZELIA SABOIA - RJ016305
EDUARDO LINS E LIMA SILVA - RJ211247
EMBARGADO : BERENICE PROVENZANO GOMES DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VICENTE GOMES DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ROBERTO THEDIM DUARTE CANCELLA - RJ066270
CAIO SCHEUNEMANN LONGHI - SP222239
FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
DANIEL RODRIGO ITO SHINGAI - SP296718
EMBARGADO : AFFONSO ANTONIO NOGUEIRA BERARDINELLI
EMBARGADO : ARTHUR DE OLIVEIRA MARTINS FILHO
ADVOGADOS
: EDUARDO WILTGEN CUNHA - RJ135342
ALEXANDRE MEIRELLES DAMASCENO FERREIRA - RJ169959
INTERES.
: CLAUDIA FREIRE GAMEIRO LAGEMANN
INTERES.
: MARIA DA PENHA TUPINAMBA FREIRE GAMEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:01
Código de Controle do Documento: b43993a8-988b-4afb-a0ac-2a306f229a25